Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTENCEDENTES. CONFIGURADOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
II – Mantém-se a condenação pelos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e de ameaça, quando a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, atesta que o réu dirigiu a palavra à vítima, prometendo mal injusto e grave, inclusive após ciência da proibição.
III – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por apenas um registro de condenação, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
VI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recurso conhecido e não provido.